Tribunal: TJSP
Processo: 1009299-10.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de produção II e, posteriormente, operadora de equipamento I – Lesões nos membros superiores – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal/concausal – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Responsabilidade do INSS pelo pagamento dos honorários periciais, ainda que vitorioso na demanda – Recursos

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de produção II e, posteriormente, operadora de equipamento I – Lesões nos membros superiores – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal/concausal – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Responsabilidade do INSS pelo pagamento dos honorários periciais, ainda que vitorioso na demanda – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000713880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009299-10.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelada/apelante VANESSA CUNHA SILVESTRE.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1009299-10.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 35.900c
VOTO No: 35.900c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1009299-10.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. EDMUNDO LELLIS FILHO
APELANTES: INSS e VANESSA CUNHA SILVESTRE
APELADOS: OS MESMOS
ACIDENTÁRIA

Auxiliar
de
produção
II
e,
posteriormente, operadora de equipamento I

Lesões nos membros superiores
Exame pericial
que
concluiu
pela
ausência
de
incapacidade
laborativa e de nexo causal/concausal Laudo não
contrariado por nenhum outro trabalho técnico

Responsabilidade do INSS pelo pagamento dos
honorários periciais, ainda que vitorioso na demanda
Recursos desprovidos.
A r. sentença de fls. 206/209, cujo relatório se adota,
julgou improcedente ação acidentária proposta por Vanessa Cunha Silvestre
contra o INSS.
Recorre o INSS, pretendendo o ressarcimento pelo Estado
de São Paulo dos honorários periciais antecipados pela autarquia.
Também apela a autora, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, alega nulidade da sentença, pretendendo a destituição
do perito e a nomeação de outro profissional para a realização de nova perícia
e vistoria no local de trabalho, bem como a designação de audiência para
oitiva de testemunhas ou, ainda, a complementação do laudo com base nos
dados obtidos nos documentos acostados pela empregadora às fls. 91/130. No
mais, sustenta, em síntese, fazer jus ao auxílio-acidente, aduzindo ser
portadora de moléstia ocupacional que reduz sua capacidade laborativa.
Insurge-se contra a conclusão pericial, entendendo ser contraditória e carecer
de fundamentação adequada. Afirma que o labor atuou ao menos como
concausa dos males que a acometem, tecendo considerações a respeito das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1009299-10.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 35.900c
condições agressivas de trabalho. Salienta que tanto a lesão mínima como a
exigência de maior esforço são indenizáveis. Tece considerações sobre a
matéria, destacando jurisprudência que reputa respaldar sua pretensão.
Processados os recursos, as partes apresentaram
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre observar que o destinatário da prova
técnica é o juiz, cabendo a ele a nomeação de profissional ou de instituição de
sua confiança para o trabalho pericial.
Anote-se, ainda, que o perito é auxiliar direto do
magistrado, sendo certo que, ao cumprir o encargo que lhe é confiado, não
atua de forma unilateral, na medida em que há de responder aos quesitos
formulados pelas partes, sujeitando-se também aos pareceres críticos dos
assistentes técnicos eventualmente indicados.
Registre-se, também, que, se fosse o caso, a apelante
deveria ter se insurgido contra a nomeação do perito antes da elaboração do
trabalho técnico e não somente após a apresentação de laudo que lhe é
desfavorável. Ademais, a autora não trouxe aos autos nenhuma prova que
desabonasse o “expert”.
Assim, não há que se falar em destituição do perito.
No mais, lastreia-se a pretensão da autora na alegação de
que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de
lesões nos membros superiores, males advindos das condições de trabalho a
que estava submetida na função de auxiliar de produção II e, posteriormente,
operadora de equipamento I (fls. 134).
A prova pericial não é, contudo, favorável à obreira.
Com efeito, realizados os exames pertinentes e efetuada a
avaliação médica (fls. 133/146 e esclarecimentos de fls. 185/186), verificou o
perito que a autora não apresenta “lesão e redução funcional nos ombros,
cotovelos e punhos, que caracteriza incapacidade laboral, enquadrável na lei
acidentária, ora em vigor” (fls. 145).
Ainda a propósito, por ocasião do exame físico
especializado, apontou o laudo o seguinte: “OMBRO DIREITO: Limitação aos
movimentos articulares do ombro, em grau mínimo Ausência de arco doloroso
no ombro. Teste de impacto de Neer negativo. Teste de Yergason negativo.
OMBRO ESQUERDO: Ausência de limitação aos movimentos articulares do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1009299-10.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 35.900c
ombro. Ausência de arco doloroso no ombro. Teste de impacto de Neer
negativo. Teste de Yergason negativo. COTOVELOS: Teste do cotovelo do
tenista negativo bilateralmente. Teste para epicondilite medial negativo
bilateralmente. Ausência de limitação aos movimentos articulares dos
cotovelos, ativos e passivos, flexão, extensão, supinação do antebraço,
pronação do antebraço. Ausência de sinais flogísticos. Ausência de bursite
olecraniana. PUNHOS: Ausência de limitação aos movimentos de flexão e
extensão dos dedos e dos punhos. Teste de Phalen negativo bilateralmente.
Sinal de Tinel em nervos medianos negativo bilateralmente. Ausência de sinais
flogísticos nos punhos” (fls. 141/142).
Além disso, apoiado em vistoria levada a efeito no local de
trabalho (fls. 142/145), afastou o “expert” o nexo causal/concausal, afirmando
que não constatou “fatores agressivos de risco para LER/DORT para os
ombros, cotovelos e punhos, em termos de eclosão e/ou agravamento” (fls.
142).
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
laudo pericial está suficientemente fundamentado e não foi contrariado por
nenhum outro trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho da lide.
Tampouco se vislumbra em seu conteúdo dúvida ou contradição a justificar a
realização de novas perícia e vistoria ou qualquer complementação.
Cabe também consignar que eventual prova testemunhal
não teria o condão de se sobrepor à prova técnica.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal/concausal entre a
moléstia (ou lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela
resultante. A falta de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no
âmbito da legislação infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
No mais, não assiste razão ao INSS.
A obrigação da autarquia de pagar os honorários periciais
nas ações acidentárias decorre do disposto no § 2o do art. 8o da Lei no
8.620/93, pouco importando ter sido vitoriosa na demanda.
O segurado, por sua vez, é isento do pagamento de
custas e despesas processuais, por força do disposto no art. 129, parágrafo
único, da Lei no 8.213/91, ainda que eventualmente não ostente a condição
legal de necessitado. Embora semelhante, sua posição é diferente da do
beneficiário da justiça gratuita.
Assim, não há como se transferir a responsabilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1009299-10.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 35.900c
pagamento dos honorários do perito ao Estado, o qual, ademais, não poderia
ser condenado em ação da qual não participou.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital